Tribunal: TJES
Processo: 5017836-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5017836-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JESSICA DA SILVA BRITO

AGRAVADO: FORNECEDORA DALLA BERNARDINA LTDA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
ÔNUS DA PROVA
.
INVERSÃO
.

RECURSO

CONHECIDO E
PROVIDO
.

I.
No caso específico dos autos, a inversão do ônus probatório
encontra guarida
no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, em razão da relação consumerista havida entre as partes.

II. E
sta redistribuição perpassa pela análise dos elementos constantes nos autos, sobretudo da causa de pedir e da documentação acostada à exordial, a fim de averiguar a presença dos requisitos legais, consistentes na verossimilhança das alegações autorais ou na eventual hipossuficiência da parte

III.
Na hipótese,
inegável
a dificuldade excessiva da consumidora/
agravante
em comprovar a ineficiência do direito à informação acerca do bem adquirido. E mais, não corroboro,
nesta oportunidade,
da compreensão de que o laudo
técnico
unilateralmente produzido
pela parte agravada seja suficiente a afastar a verossimilhança das alegações
autorais, haja vista, sobretudo, por não se resumir, ao teor da exordial, ao
defeito no produto, na medida em que
alega que
“
teve a sua expectativa totalmente desatendida, pois ao procurar a 1ª requerida a fim de adquirir revestimento para o seu banheiro, foi-lhe indicado o produto da 2ª requerida, que se mostrou inadequado ao fim que se destinava”.

IV.
D
iante da ululante hipossuficiência técnica d
a
consumidor
a
/agrava
nte
perante a
fornecedora/ agravada
, sopesada à verossimilhança do pleito exordial,
impositiva
a inversão
do ônus da prova
com arrimo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

V
.

Recurso conhecido e provido.
D
ecisão vergastada
reformada
para assegura
r
à recorrente a inversão do ônus probatório
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5017836-62.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
JESSICA DA SILVA BRITO

AGRAVADO
s
:
FORNECEDORA DALLA BERNARDINA LTDA
E CERAMICA CARMELO FIOR LTDA

JUIZ: DR.
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se

de recurso de agravo de instrumento interposto por JESSICA DA SILVA BRITO em face d
e

decisão
proferida em
ação indenizatória
ajuizad
a

em desfavor de
FORNECEDORA DALLA BERNARDINA LTDA
e
CERAMICA CARMELO FIOR LTDA, cujo
decisum,
dentre outros pontos, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais, sustentou
a recorrente que

“por se tratar de relação de consumo e demonstrada a hipossuficiência técnica da agravante, é medida pertinente ao caso a inversão do ônus probatório, em face da dificuldade em se produzir prova necessária ao deslinde da questão”.

R
ecurso
foi
recepcionado
em seu duplo efeito
.

C
ontrarrazões
apresentadas.

Pois bem.
No caso específico dos autos, a inversão do ônus probatório
encontra guarida
no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, em razão da relação consumerista havida entre as partes.

Destarte, em virtude de a mencionada inversão não se afigurar de forma automática pela mera constatação da relação consumerista, mas exigir a análise dos elementos constantes nos autos a fim de averiguar a presença dos requisitos legais consistentes na verossimilhança das alegações e na eventual hipossuficiência autoral, perfilho a compreensão segundo a qual referida distribuição somente poderá ser efetuada por ocasião do saneamento do feito, conforme a expressa dicção normativa suso transcrita.

Com o fito de conferir inequívoco substrato jurisprudencial à tese ora esposada, transcrevo precedente análogo ao presente, de autoria deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO - PROCESSO CIVIL - PROCURAÇÃO - RENÚNCIA - NOTIFICAÇÃO - ART. 45 DO CPC - ÔNUS DA PROVA ART. 6º, INCISO VIII DO CDC - REGRA DE INSTRUÇÃO - ART. 333 DO CPC - DANO MORAL - INADIMPLEMENTO - FATO EXCEPCIONAL - MERO ABORRECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1)
(...)
2) A inversão do ônus da prova ope judice, prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC, deve ocorrer no despacho saneador, ocasião em que o juiz decide as questões processuais e determina as provas a serem produzidas, conforme art. 331 do CPC. Precedentes do STJ.
(...) 6) Recurso conhecido e improvido.”(
TJES
, Classe: Apelação, 35110202138, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/07/2014, Data da Publicação no Diário: 12/08/2014)

Note-se, portanto, que esta redistribuição perpassa pela análise dos elementos constantes nos autos, sobretudo da causa de pedir e da documentação acostada à exordial, a fim de averiguar a presença dos requisitos legais, consistentes na verossimilhança das alegações autorais ou na eventual hipossuficiência da parte, senão vejamos:

“
Artigo 6º
São direitos básicos do consumidor: (...)
VIII -
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com
a inversão do ônus da prova
, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;
”

A jurisprudência não destoa do posicionamento ora firmado,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO MINISTRO PRESIDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA.
1. A jurisprudência do STJ consagra o entendimento de que a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência
, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial". Precedentes. Incidência da súmula 7/STJ.
2.
Agravo regimental desprovido.”(
STJ
; AgRg no AREsp 440.361/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 30/11/2015)

Assim
,
diante da ululante hipossuficiência técnica d
a
consumidor
a
/agrava
nte
perante a
fornecedora/ agravada
, sopesada à verossimilhança do pleito exordial,
impositiva
a inversão
do ônus da prova
com arrimo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

Na hipótese,
inegável
a dificuldade excessiva da consumidora/
agravante
em comprovar a ineficiência do direito à informação acerca do bem adquirido. E mais, não corroboro,
nesta oportunidade,
da compreensão de que o laudo
técnico
unilateralmente produzido
pela parte agravada seja suficiente a afastar a verossimilhança das alegações
autorais, haja vista, sobretudo, por não se resumir, ao teor da exordial, ao
defeito no produto, na medida em que
alega que

“
teve a sua expectativa totalmente desatendida, pois ao procurar a 1ª requerida a fim de adquirir revestimento para o seu banheiro,
foi-lhe indicado
o produto da 2ª requerida, que se mostrou inadequado ao fim que se destinava”.

Mister salientar, por relevante, que “
O deferimento da inversão do ônus da prova não afasta a necessidade de demonstração mínima do direito alegado na inicial. Precedentes do TJES.
” (TJES, Classe: Apelação, 20140022417, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2017, Data da Publicação no Diário: 24/02/2017)

Pelo exposto, sem qualquer delonga,
CONHEÇO e
DOU
PROVIMENTO ao recurso
,
reformando a decisão vergastada para que reste assegurada à recorrente a inversão do ônus probatório
.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.